Tribunal: TJBA
Processo: 0300245-52.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300245-52.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ivan Gomes Pires

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES
.
POSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E SOPESAMENTO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.
PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA POR APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

A materialidade delitiva resta comprovada através do laudo pericial acostado ao ID 35815262 e 35815234, o qual concluiu que as substâncias encontradas em poder do denunciado eram crack e cocaína sendo a quantidade apreendida de 319,74g de cocaína e 1.475 g de crack. A seu turno, a autoria delitiva imputada ao denunciado encontra-se devidamente comprovada nos elementos probatórios produzidos, principalmente, a partir dos depoimentos das testemunhas arroladas.

Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário.

Não se faz possível a aplicação do tráfico privilegiado, eis que o acusado que não é primário (AP nº 0004652-12.2011.8.05.0244), além de deter outra condenação, em 1ª Instância, desta feita pelo crime de homicídio (AP de nº 0000254-56.2010.8.05.0244), o que caracteriza a sua dedicação habitual à vida criminosa e, consequentemente, o não preenchimento dos requisitos cumulativos necessários exigidos § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ressalte-se o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores de que a consideração de ações penais em trâmite para o afastamento do tráfico privilegiado não viola o princípio da presunção de inocência.

Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0300245-52.2015.8.05.0080
, de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante
IVAN GOMES PIRES
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.